Tribunal: TCU
Processo: 023.727/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7673/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.727/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Paiva Vieira (CPF XXX.387.412-XX); Edgar Correa Veras (CPF XXX.662.952-XX); Elizeu Cleber dos Santos Franca (CPF XXX.489.671-XX); Fernando Junior Soares dos Santos (CPF XXX.797.042-XX); Gleica Soyan Barbosa Alves (CPF XXX.459.082-XX); Halley Rodrigues Filho (CPF XXX.038.541-XX); Letícia Dávila Portugal (CPF XXX.496.902-XX); Pedro Henrique Mariosa (CPF XXX.217.938-XX); Rawlinson da Silva Gonçalves (CPF XXX.441.292-XX) e Rodrygo Yoshiyuki Tanaka (CPF XXX.229.848-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas - UFAM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.